Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-45.2019.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

I - Os documentos juntados permitem concluir que o apelado-embargante não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais. Mantida a gratuidade de justiça, art. 100, parágrafo único, do CPC, porque comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.

II - A ação de embargos de terceiro tem por finalidade a proteção da posse ou propriedade sobre bem objeto de constrição judicial.

III - Embargos de terceiros acolhidos para reconhecer o direito da embargante a ser mantida na posse do imóvel.

IV - Apelação desprovida.